Tribunal: TJSP
Processo: 2286177-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286177-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são agravantes
SAN DIEGO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - EIRELI e GERALDO DE
ALCANTARA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286177-85.2019.8.26.0000 -Voto no 43.586
2
Voto no 43.586
Agravo de Instrumento no 2286177-85.2019.8.26.0000
Comarca: São Caetano do Sul
Agravante: San Diego Serviços e Manutenção EIRELI Ltda.
Agravada: Banco do Brasil S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Penhora de veículos automotores. Determinação de remoção para
ser o depósito de tais bens confiado à credora. Previsão legal nesse
sentido. RECURSO DENEGADO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
embargante, o qual foi tirado dos autos do processo
da ação de execução de título extrajudicial, e busca
a reforma da decisão que determinou o depósito dos
bens penhorados nas mãos da exequente. Tem como
descabida
a
deliberação
porque
necessita
dos
veículos automotores penhorados para o exercício de
sua atividade econômica.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286177-85.2019.8.26.0000 -Voto no 43.586
3
É o relatório.
Pelo que reza a lei hoje, somente a
autorização expressa do credor é possível que o
depósito de bens móveis penhorados recaia na pessoa
do devedor, de modo que, sendo inexistente essa
autorização, é irretocável a conclusão de primeiro
grau no sentido de assim determinar.

Não se perca de vista, pois, que a
pretensão da agravante não está em sintonia com o
novo Código de Processo Civil, segundo o qual os
bens móveis e imóveis devem, após penhorados, ser
depositados nas mãos do credor, se não houver no
foro depositário judicial.
Essa orientação legal alterou o critério do
estatuto processual de 1973 de manter o executado na
condição de depositário legal da coisa que lhe fora
penhorada.
HUMBERTO
THEODORO
JÚNIOR
diz
que,
em
homenagem ao princípio da economia processual e
mesmo que seja exigível a anuência do credor para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286177-85.2019.8.26.0000 -Voto no 43.586
4
que os bens penhorados tenham o depósito confiado ao
devedor, entretanto nada impediria uma solução nesse
sentido, porque a lei não a veda e, ao contrário, a
autoriza no parágrafo 2o do artigo 840 do atual
Código de Processo Civil, o que também se afina com
o princípio adotado pelo artigo 805 do mesmo
estatuto processual citado, segundo o qual, sempre
que possível, deve a execução dar-se pelo modo menos
oneroso ao devedor ("CURSO DE DIREITO PROCESSUAL
CIVIL", Rio, Forense, 49a edição, vol. III, pág.
525).
Não se afasta ademais que possa a garantia
judicial vir a ser comprometida em razão de uma
infidelidade da agravada se ficar como depositária,
o que deve ser evitado principalmente nesse momento
processual, em que já são ultimados os atos
executórios.

Enfim, como foi salientado, o processo já
tem o seu procedimento exaurido na sua quase
integralidade, de modo que os atos finais não
deixarão praticamente de ser os de alienação da
coisa em hasta pública e os preparatórios a tanto.
Além do mais, a providência requerida tem também a
utilidade de inibir eventual manobra da devedora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286177-85.2019.8.26.0000 -Voto no 43.586
5
perpetuar a solução do processo, cujos intuitos não
encobre.
Afora isso, estando o processo na sua fase
final, o esperado é que se ultimem os atos que
importam
a
desapropriação
de
bens,
seja
pela
adjudicação, seja pela alienação em hasta pública,
enfim não propiciando condições para a proteção
desnecessária da solução dos processos, para o que
não raro o próprio Poder Judiciário em muito
concorre por omissão quanto a medidas mais enérgicas.
Esta colenda Câmara adota a orientação ora
exposta, conforme se lê da ementa de v. acórdão
editado
no
Agravo
de
Instrumento
no
2179777-18.2017.8.26.0000, da relatoria do eminente
Desembargador J. B. FRANCO DE GODOI.

”PENHORA. Veículo. Indicação do executado
como
depositário.
Inadmissibilidade.
Na
ausência de depositário oficial, o bem deve
ficar em posse do exequente. Art. 840, II,
§1o, CPC/15. Medida com a finalidade de
evitar a depreciação do bem. Executado que
tem o ônus de indicar meio menos oneroso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286177-85.2019.8.26.0000 -Voto no 43.586
6
proceder a execução. Art. 805, parágrafo
único,
CPC/15.
Ausentes
no
caso
as
excepcionalidades previstas no dispositivo
de regência. Recurso provido.”
Em face do exposto, nego provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator